Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-47.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM EVENTO. PISO DESNIVELADO E SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 1.685,94, a título de dano material, e ao pagamento no valor de R$ 8.000,00, a título de dano moral.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais a parte requerida sustenta que não houve culpa ou falha na prestação de serviços em relação ao acidente ocorrido com a requerente, destacando que o local do evento era devidamente sinalizado e inspecionado, e que a requerente recebeu assistência imediata após o incidente. Alega que o acidente pode ter sido causado pela falta de atenção da requerente e que a indenização fixada é desproporcional, uma vez que não houve consequências permanentes. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais para R$ 300,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se há falha na prestação do serviço e responsabilidade da recorrente pelos danos sofridos pela recorrida e, em consequência, aferir a indenização devida, conforme a ocorrência e extensão dos danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
5. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, do CDC).
6. Na hipótese dos autos, a parte recorrida encontrava-se em evento fechado promovido pela parte recorrente, com acesso condicionado a compra de ingresso, quando alega ter tropeçado em uma tampa de concreto desnivelada, o que resultou em fratura e a necessidade de tratamento médico, incluindo cirurgia e fisioterapia, além de despesas com medicamentos e transporte.
7. No caso em questão, a parte recorrente não comprovou que o acidente tenha sido causado exclusivamente por falta de atenção da autora ou por fatores externos a sua responsabilidade.
8. Ao contrário, as provas constantes dos autos demonstram de maneira clara a falha na falha na promoção da segurança do consumidor usuário de seus serviços (art. 8o, do CDC). O documento de ID 66032499 evidencia que o bloco de concreto, pelo seu tamanho e cor, não era facilmente visível, especialmente em meio ao fluxo de pessoas. Além disso, o bloco encontrava-se no meio da via de passagem, onde o tráfego de pessoas era intenso, configurando uma situação de risco. Extrai-se, ainda, que o acidente poderia ser evitado pela recorrente, se houvesse sinalização adequada do desnível, na forma retratada em ID 66033460. Precedente: TJDFT, Acórdão n. 1349632.
9. No tocante aos prejuízos sofridos, restou evidenciada a gravidade da lesão sofrida pela recorrida, que necessitou de intervenção cirúrgica, medicação, fisioterapia e afastamento de suas atividades profissionais. Os laudos médicos indicam que a autora ficou impossibilitada de desempenhar suas funções por um período de 60 (sessenta) dias (ID 66033397), além de sofrer com limitações em sua rotina diária, agravadas pela dor e pelo processo de recuperação. Resta comprovado, portanto, os danos materiais consubstanciados nas despesas médicas e de tratamento, devendo ser mantida a condenação, na forma e patamar fixados na sentença.
10. Em relação ao dano moral, convém relembrar que a indenização por danos morais possui as seguintes finalidades, compensação pelos constrangimentos e transtornos experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes, evidenciando sua natureza compensatória e pedagógica, sem se converter em enriquecimento ilícito.
11. No caso, não há dúvidas quanto ao impacto psicológico decorrente do acidente, suficiente para abalar os direitos de personalidade da recorrida. Ademais, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, especialmente a gravidade e sequelas decorrentes das lesões sofridas, verifica-se que houve acerto na fixação do quantum indenizatório, amoldando-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenizar o sofrimento, a dor, e ofensa à honra. Dessa forma, a indenização fixada na origem não merece reparos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados no valor equivalente a 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 8o, e 14, § 3°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1349632, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 18/6/2021.